Tribunal: TJSP
Processo: 1011181-16.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com ação de indenização por danos materiais. Violação de contrato de distribuição. Sentença de procedência dos pedidos principais e improcedência dos pedidos formulados em reconvenção. Apelação da ré. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.